Tribunal: STJ
Processo: 5010182-83.2018.4.03.6183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808667 - SP (2024/0460647-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: OZORIO DANIEL DE GODOI FADONI
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU O
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a
execução deve ser atacada em recurso de apelação, enquanto aquela que julga o
mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio
de agravo de instrumento. Inviabilidade da incidência do princípio da fungibilidade
recursal por se tratar de erro grosseiro" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.943.657/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
29/4/2024
DJe de
).
3/5/2024
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/08/2025
13/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA49530578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/08/2025 17:52:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7808d424-e32f-453a-aa1e-a34aa1f54b4e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808667 - SP (2024/0460647-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: OZORIO DANIEL DE GODOI FADONI
ADVOGADO
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU O
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a
execução deve ser atacada em recurso de apelação, enquanto aquela que julga o
mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio
de agravo de instrumento. Inviabilidade da incidência do princípio da fungibilidade
recursal por se tratar de erro grosseiro" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.943.657/SP,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
,
29/4/2024
DJe de
).
3/5/2024
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por OZORIO DANIEL DE GODOI
FADONI contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, nos
termos da seguinte ementa (fl. 420):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
E
DETERMINOU
O
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA48294465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:36
Código de Controle do Documento: ecd5962d-5d84-485b-a555-f56234eecb56

O recorrente sustenta "que tendo a parte agravante demonstrado que o
entendimento esposado no acórdão recorrido não se aplica à hipótese dos autos, notadamente
porque, repisa-se, o causídico foi induzido em erro pelo juízo de primeiro grau de jurisdição,
resta indubitável a inaplicabilidade do teor da Súmula 568 do STJ" (fl. 430).
Afirma que "interpôs recurso de apelação em face da sentença que, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente a impugnação
ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$
18.584,73, a título de prestações vencidas, e R$ 7,66 a título de honorários advocatícios, ambos
atualizados para junho de 2018, tendo conteúdo, portanto, de sentença" (fl. 431).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a sua reforma para que seja dado
provimento ao recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 442).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Não obstante as razões do agravo interno, denota-se que a decisão monocrática
deve ser mantida, especialmente porque o agravante não trouxe argumentos suficientes para
desconstituí-la.
Consta dos autos que o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente
procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo determinado o prosseguimento da
execução (fls. 215-229).
Contra esta decisão, o exequente interpôs recurso de apelação, que não foi
conhecido pelo Desembargador relator (fls. 316-319).
O exequente, então, interpôs agravo interno no Tribunal
, que negou
a quo
provimento ao recurso, destacando que o recurso cabível contra a decisão que julga a
impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução é o agravo de instrumento.
Confira-se os termos do
(fls. 345-349):
decisum

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão
monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, o qual fora
intentado para reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Eis o teor da r. decisão agravada:
"Trata-se de apelação interposta por OZORIO DANIEL DE GODOI
FADONI (ID 135269395) em face de decisão que, em sede de
Documento eletrônico VDA48294465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:36
Código de Controle do Documento: ecd5962d-5d84-485b-a555-f56234eecb56

cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente impugnação
ao cumprimento de sentença nos termos do quanto descrito no ID.
135269385:
"(...) Diante do exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I,
do Código de Processo Civil, para julgar parcialmente procedente a
impugnação ao cumprimento de sentença e determinar o
pelo valor de R$ 18.584,73 (dezoito mil,
prosseguimento da execução
quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), a título de
prestações vencidas, e R$ 7,66 (sete reais e sessenta e seis centavos) a
título de honorários advocatícios, ambos atualizados para junho de
2018.
Indefiro a pronta expedição de ofício requisitório em relação aos
valores supostamente incontroversos, tendo em vista que a parte
impugnante questiona o próprio direito da exequente à percepção dos
valores e não apenas o
devido.
quantum
Transitada em julgado, expeçam-se os ofícios requisitórios.
Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.
Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se."
Embargos de declaração improvidos - ID. 135269390.
Sustenta a parte apelante, em síntese, que (...).
O recurso é manifestamente inadmissível.
De fato a decisão recorrida, proferida em cumprimento de sentença tem
natureza de decisão interlocutória, pois não extinguiu a execução, a
teor do disposto no art. 203 do CPC que transcrevemos:
(...)
O recurso cabível em face da sentença que julga extinto os embargos à
execução, a própria execução ou o cumprimento de sentença, é o
recurso de apelação - arts. 203, 1009 e 1015 do CPC.
(...)
Por outro lado é cabível o agravo de instrumento contra a decisão que
julga a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase
, conforme entendimento do E. STJ:
executiva
(...)
Deste modo, não existindo dúvida a respeito do recurso cabível à
espécie, a interposição de apelação configura erro grosseiro, não se
aplicando à hipótese o princípio da fungibilidade recursal.
Conforme se observa, a agravante não traz nenhum argumento capaz de
modificar a decisão que não conheceu da apelação e a jurisprudência é farta no
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. A exemplo do quanto
afirmado, citam-se mais dois julgados desta C. Corte:
(...)
No mesmo sentido precedente no âmbito desta C. Décima Turma: TRF 3a
Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5168254-
64.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS
PORFIRIO JUNIOR, julgado em
, DJEN DATA:
)
28/06/2022
01/07/2022
Assim, é de ser mantida a decisão agravada.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

Verifica-se, pois, nos termos da decisão recorrida, que o Tribunal de origem
decidiu a questão em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que já
Documento eletrônico VDA48294465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:36
Código de Controle do Documento: ecd5962d-5d84-485b-a555-f56234eecb56

estabeleceu que "a decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a
execução deve ser atacada em recurso de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo
incidente, mas sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida por meio de agravo de
. Inviabilidade da incidência do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de
instrumento
erro grosseiro" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.943.657/SP, relator Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
29/4/2024
3/5/2024
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO
FEITO.
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
PELO
ESTADO.
PREVENÇÃO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022,
DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83
/STJ.
(...)
IV - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos: "A propósito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça tem
reiterado a compreensão no sentido de que a decisão que resolve a
impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser
objeto de apelação, enquanto que aquela que julga o incidente de impugnação
sem promover a extinção da fase executiva deve ser impugnada por meio de
agravo de instrumento, não havendo espaço, em casos que tais, para a
.
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro
"
(...)
XII - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.670.812/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
27/11/2024
5/12/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.
INEXISTÊNCIA.
(...)
3. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de
pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a
depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença,
conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão
interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015.
4. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio,
a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o
reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido
o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.
5. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe
impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem
provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento,
tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o Agravo de
.
Instrumento o Recurso adequado ao seu enfrentamento
6. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA48294465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:36
Código de Controle do Documento: ecd5962d-5d84-485b-a555-f56234eecb56

(AgInt no AREsp n. 1.986.386/MA, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
23/6/2022

Desse modo, estando o acórdão do Tribunal de origem em conformidade com a
jurisprudência dominante desta Corte Superior, era mesmo caso de se reconhecer a
improcedência do recurso especial.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48294465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/06/2025 19:39:36
Código de Controle do Documento: ecd5962d-5d84-485b-a555-f56234eecb56

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.808.667 / SP
Número Registro: 2024/0460647-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50101828320184036183
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OZORIO DANIEL DE GODOI FADONI
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - IRSM DE FEVEREIRO DE 1994(39,67%)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OZORIO DANIEL DE GODOI FADONI
ADVOGADO : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49502235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:45
Código de Controle do Documento: 83de0a16-2f92-4ac5-a40f-fb3e96cf478b

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:38:45
Código de Controle do Documento: 83de0a16-2f92-4ac5-a40f-fb3e96cf478b